Tribunal: TJDFT
Processo: 0700222-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700222-83.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DIEGO ARAÚJO TANAJURA RECORRIDO: VENTURE CAPITAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE IMÓVEL NA PLANTA. INVESTIMENTO. RECONHECIDA RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO NA ENTREGA. PANDEMIA DO COVID-19. PARALISAÇÃO OBRIGATÓRIA DAS OBRAS. AFASTADA RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor quando comprovada a vulnerabilidade do consumidor que, na condição de investidor eventual e sem conhecimento do mercado imobiliário, construção e venda de imóveis, adquire imóvel, visando auferir lucro ou investir. Precedente do STJ. 2. Conforme o art. 14, caput, § 3o, inciso II, do CDC e art. 393 do CC, o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, salvo, se comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior. 2. 1. Comprovado que a pandemia mundial da COVID/19, instaurada pela Organização Mundial de Saúde em 11/03/2020, foi o motivo da determinação governamental para paralisação obrigatória das obras da construção civil, dentre outras, sendo, portanto, a justificativa para o atraso na entrega dos imóveis. 2. 2. Configurada força maior ou caso fortuito que elide a responsabilidade do fornecedor em ressarcir o consumidor. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 323, 435, 492, 933 e 938, § 3o, todos da Lei Adjetiva Civil, 107, 112, 421 e 478, todos do Código Civil, requerendo o reconhecimento do atraso na entrega da obra, a rescisão contratual ou a anulação dos atos processuais praticados após a juntada da certidão de inteiro teor, para que seja aceito o citado documento, sob o crivo do contraditório. Aduz, ainda, violação ao enunciado 543 da Súmula do STJ. Pede a condenação da recorrida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios (ID 47716798). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico do STJ, “não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (AgInt no AREsp n. 2.124.246/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 12/6/2023). Descabe dar seguimento ao apelo no tocante à indicada contrariedade aos artigos 4o, 323, 435, 492, 933 e 938, § 3o, todos da Lei Adjetiva Civil, 107, 112, 421 e 478, todos do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “é incabível a indicação de ofensa a enunciado de súmula de Tribunal Superior. Isso porque artigos de portarias, decretos, resoluções ou súmulas não se encaixam na previsão de "lei federal" disposta no art. 105, III, a, da Carta Magna” (AgInt no AREsp n. 2.118.451/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Quanto ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020